Tribunal: CARF
Processo: 16004.720007/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA NÃO RELEVANTE ENTRE OS CASOS. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o recurso especial se as diferenças presentes nas acusações fiscais analisadas nos casos comparados mostram-se irrelevantes para as decisões divergentes adotadas em relação à caracterização do excesso individual de juros sobre o capital próprio, pago a administrador, como rendimento indireto.
JCP. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL. REQUALIFICAÇÃO INDEVIDA.
Ainda que a fiscalização discorde da possibilidade de dedução dos pagamentos desproporcionais a título de JCP, tal impossibilidade não desvirtua automaticamente a natureza do JCP. A requalificação dos pagamentos para pró-labore, para fins de incidência das exigências de IRRF, requer a comprovação da natureza remuneratória e habitual da verba.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à exigência de multa isolada por falta de recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte em decorrência da reclassificação do excesso individual de juros sobre o capital próprio, pago a administrador, como rendimento indireto, vencido o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior (relator), que votou pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Designada para redigir os fundamentos do voto vencedor, quanto ao conhecimento, a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Efigênio de Freitas Junior (substituto integral), Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).